Tribunal: TJBA
Processo: 8051677-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051677-46.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA DE ECO E CRED MUTUO DOS SERV PUBLICOS NOS ESTADOS DE ALAGOAS, SERGIPE, BAHIA E EMP DA REG METROP DO AGRESTE ALAGOANO - SICOOB LESTE

Advogado(s)
:
LUANA ACIOLI DE CASTRO LOPES, MIKAELLY SHAYANE DA SILVA SANTOS, NELSON HENRIQUE RODRIGUES DE FRANCA MOURA, PAULA HORTENCIA DA COSTA SILVA

APELADO: UELINTON SILVA DOS SANTOS 92203175591 e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APEL
AÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO. NEGLIGÊNCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8051677-46.2022.8.05.0001
, tendo como Apelante
COOPERATIVA DE ECO E CRED MUTUO DOS SERV PUBLICOS NOS ESTADOS DE ALAGOAS, SERGIPE, BAHIA E EMP DA REG METROP DO AGRESTE ALAGOANO
e Apelado
UELINTON SILVA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR